Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0740055-58.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DUDA BRITO RAMOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Por meio da petição ID 74245550, o recorrente requereu que seu patrono realize a sustentação oral por meio virtual na sessão de julgamento, pelo fato de residir em Manaus/AM. Considerando o art. 109 Regimento Interno do TJDFT e o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, e nos termos da pauta de julgamento disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEn, o advogado que pretender realizar a sustentação oral deverá comparecer no dia da sessão de julgamento à sala de sessão e formular o pedido presencialmente à Secretaria da Turma, a partir das 12h30 até o início da Sessão. O julgamento do recurso em Sessão por videoconferência está sujeito à conveniência da Turma, assim como à disponibilidade técnica (art. 109 § 3o RITJDFT). Nesse quadro, indefiro o pedido de sustentação oral por meio virtual na sessão de julgamento que será presencial. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito